Tribunal: TJDFT
Processo: 0011422-64.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0011422-64.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator